Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRAZO SUPERIOR A 10 DIAS. INÉRCIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. VERIFICADO.
1. A citação por edital em prazo superior ao previsto no art. 240, §2o, do CPC, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, desde que a parte autora não reste inerte quando chamada a impulsionar o feito.
2. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, estando a causa madura, o Tribunal julgará imediatamente o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo a quo, à luz do art. 1.013, §4o, do CPC.
3. Verificando que os documentos carreados aos autos demonstram a relação jurídica firmada entre as partes, a efetiva prestação dos serviços educacionais e a inadimplência, impõe-se a procedência do pedido.
4. Recurso conhecido e provido.